Tribunal: STF
Processo: ARE 1362599
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEPUTADO FEDERAL. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à existência de cenário de discriminação pessoal caracterizado pela não aceitação da identidade política do agravado – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios reunidos no processo. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.